Tribunal: TCU
Processo: 029.673/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame sobre o Acórdão 1.251/2023-1a Câmara, em que o TCU julgou ilegal ato de aposentadoria em decorrência da incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Simone Miranda Costa Oliveira contra o Acórdão 1251/2023-TCU-Primeira Câmara , em que o TCU julgou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em decorrência da incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada após 8/4/1998, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato de aposentadoria de Simone Miranda Costa Oliveira; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 1251/2023-TCU-Primeira Câmara ; e 9.4. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 6a Região/MG.